Tribunal: TJMT
Processo: 0004102-59.2017.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004102-59.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIA PEREIRA SALMERON - CPF: 988.997.671-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Orenildo Aparecido de Brito (APELADO), Detran/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ORENILDO APARECIDO DE BRITO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRANSFERÊNCIA DA TOTALIDADE DAS MULTAS DO VEÍCULO AO COMPRADOR – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 134 C/C 257, §7o, DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O alienante de veículo automotor responde solidariamente em relação a tributos e multas incidentes sobre o automóvel quando, em inobservância ao art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não comunica ao órgão de trânsito competente a transferência realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FABIA PEREIRA SALMERON
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Declaratória no 0004102-59.2017.8.11.0011 (Código 252037), proposta em desfavor de
ORENILDO APARECIDO DE BRITO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

“
1. DECLARAR
a inexistência de responsabilidade da parte autora pelas eventuais despesas de IPVA, posteriores à tradição e observada o fato gerador;

2. DETERMINAR
que o DETRAN proceda-se à transferência da propriedade do veículo identificado pelo Renavam 814610285 para o nome do requerido Orenildo Aparecido de Brito, a partir da tradição;

3. DETERMINAR
a restituição de valores, na forma simples, eventualmente despendidos pela parte autora no pagamento de IPVA e outras despesas, com as atualizações monetária e de juros incidentes na época do pagamento
” (id. 151515656).

Nas razões recursais o apelante sustenta que “
em que pese o juízo ter determinado ao DETRAN que se procedesse à transferência da propriedade do veículo identificado pelo Renavam 814610285 para o nome do Recorrido ORENILDO APARECIDO DE BRITO, a partir da tradição, não fora determinado que o referido órgão também procedesse com a transferências das multas
”.

Defende, ainda, que “
faz-se necessário que haja a determinação ao DETRAN para que, além da transferência da propriedade do veículo, também proceda com a transferência das multas
” (id. 151515660).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso “
para o fim de se fazer constar determinação para que o DETRAN/MT realize a devida transferência das multas inscritas no veículo para a titularidade do Apelado
” (id. 151515660).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por não vislumbrar nenhuma das hipóteses de intervenção ministerial previstas no art. 178 do Código de Processo Civil (id. 159228695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação

interposto pelo
FABIA PEREIRA SALMERON
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Declaratória no 0004102-59.2017.8.11.0011 (Código 252037), proposta em desfavor de
ORENILDO APARECIDO DE BRITO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

“
1. DECLARAR
a inexistência de responsabilidade da parte autora pelas eventuais despesas de IPVA, posteriores à tradição e observada o fato gerador;

2. DETERMINAR
que o DETRAN proceda-se à transferência da propriedade do veículo identificado pelo Renavam 814610285 para o nome do requerido Orenildo Aparecido de Brito, a partir da tradição;

3. DETERMINAR
a restituição de valores, na forma simples, eventualmente despendidos pela parte autora no pagamento de IPVA e outras despesas, com as atualizações monetária e de juros incidentes na época do pagamento
” (id. 151515656).

Das razões recursais extrai-se que a parte apelante se insurge quanto à ausência de determinação para que o Departamento Estadual de Trânsito proceda à transferência das multas do veículo objeto da demanda ao apelado, Orenildo Aparecido de Brito.

Ao se manifestar sobre a questão, o Juízo
a quo
consignou que:

“
No tocante aos débitos de penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas, mesmo sendo declarada a venda do veículo, a parte autora é responsável solidariamente com o adquirente por essas penalidades administrativas, por força normativa dos artigos 134 e 257, §7o, ambos do CTB, que não podem ser flexibilizados.

A jurisprudência mais moderna da Corte do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado o entendimento no sentido de que “a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro". (AgInt no PUIL 1556/SP, Agravo Interno no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 2019/0313850-2, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/06/2020); (AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019); (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019); e (REsp 1.768.244/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019).

O disposto no artigo 134 do CTB artigo consubstancia-se, assim, na consequência jurídica da ausência de comunicação ao órgão de trânsito competente acerca da transferência de propriedade. Cumpre, portanto, a finalidade de induzir o administrado a determinado comportamento, cujo descumprimento poderá resultar na obrigação solidária para o pagamento de multas que recaem sobre o veículo
”.

Desse modo, verifica-se que, em verdade, não houve determinação de transferência das multas para a parte apelada em atendimento ao disposto no art. 134 c/c art. 257, §7°, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõem:

“
Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

[...]

§ 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO AO DETRAN ACERCA DA TRANSFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ANTE A NÃO COMUNICAÇÃO.

O alienante de veículo automotor responde solidariamente em relação a tributos e multas incidentes sobre o automóvel, quando em inobservância ao art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não comunica ao órgão de trânsito competente sobre a transferência.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.258489-8/001, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023).

Sendo assim, não há que se falar em transferência das multas ao apelado, Orenildo Aparecido de Brito, tendo em vista que, por não ter realizado a comunicação de venda ao órgão de trânsito dentro do prazo estabelecido pela legislação, responde solidariamente pelas infrações/multas/penalidades impostas (art. 134 c/c 257, §7°, do CTB).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023